Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709405-09.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MILTON SÉRGIO DE SOUZA NOVAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 16 do Código Penal, insurgindo-se contra a fração utilizada para reduzir a pena, em decorrência do arrependimento posterior, ao argumento de que, levando-se em conta a celeridade em o bem foi restituído deveria ter sido aplicada a redução máxima, qual seja, de 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 16 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ocorre que de acordo com o artigo 16 do Código Penal, o grau mínimo de 1/3 (um terço) deve ser de fato mantido, uma vez que a restituição do bem ocorreu somente após a provocação da testemunha Carlos Domingues de Assunção, que questionou o acusado por duas vezes sobre o que ele havia pego dentro do estabelecimento comercial” (ID Num. 37105535 - Pág. 3), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017